Tribunal: TJES
Processo: 5000498-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAILDA LUIZA DADDA RANGEL e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL EM INVENTÁRIO. POSSE EXERCIDA HÁ ANOS. DÚVIDA ACERCA DO CÁRATER DA POSSE. SUSPENSÃO DA ORDEM. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DE ALUGUEL CORRESPONDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava suspensão de ordem de desocupação de imóvel objeto de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão da ordem de desocupação determinada em processo de inventário quando o ocupante do imóvel não integrou a lide e alega posse de longa data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro são cabíveis quando o bem de terceiro, que não integrou a lide, é atingido por decisão judicial, sendo necessário comprovar a posse ou propriedade legítima.

4. A agravante reside no imóvel há longo tempo e não há elementos suficientes nos autos que permitam, de plano, qualificar sua posse como precária, tampouco comprovar eventual permissão de uso revogável pelos herdeiros.

5. A ordem de desocupação determinada no inventário atinge de forma desproporcional a esfera jurídica da embargante, justificando a suspensão da medida enquanto não houver elucidação da natureza jurídica da posse.

6. É legítimo, pelo poder geral de cautela, condicionar a permanência no imóvel ao depósito mensal do valor correspondente ao aluguel em conta judicial, como medida equitativa diante da incerteza sobre a titularidade do bem.

7. O julgamento da tutela de urgência em sede recursal não impede futura modificação da decisão pelo juízo de origem com base em provas novas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de desocupação e determinar, por outro lado, o depósito judicial do valor correspondente ao aluguel da área ocupada.

Tese de julgamento
:
1. É cabível a suspensão da ordem de desocupação de imóvel determinada em inventário quando a parte ocupante não integrou a lide e alega posse de longa data, desde que condicionado o uso ao depósito judicial de valor equivalente a aluguel.
2. A tutela provisória nos embargos de terceiro pode ser deferida para evitar prejuízos irreparáveis, enquanto não definida a natureza da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000498-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA LUNG FRIGI - ES40419, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A
AGRAVADO: JAILDA LUIZA DADDA RANGEL, AURILENE RANGEL BARONI, AURENA RANGEL DE AQUINO, AUREDIS APARECIDA RANGEL LORENCINI, ARLETE MARIA RANGEL FERREIRA, HEITOR ANTONIO TSCHAEN RANGEL
Advogado do(a) AGRAVADO: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria das Graças Ferreira Costa
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES, que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu a tutela de urgência para suspensão da ordem de desocupação do imóvel objeto do inventário nº 0003306-53.2021.8.08.0030.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) que exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 20 anos; ii) que não foi parte no processo de inventário; iii) que os herdeiros permaneceram inertes por longo período, configurando violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium; iv) que a desocupação comprometerá seu direito fundamental à moradia, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Pois bem.

De plano ressalto que os embargos de terceiro constituem um instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade de bens que estejam sendo indevidamente atingidos por decisões judiciais em processos nos quais o terceiro não é parte, havendo previsão no art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dessa forma, cabível sua utilização quando o terceiro, alheio à relação jurídica processual, tem sua posse ou propriedade turbada ou ameaçada em decorrência de ato judicial.

Consoante destacado na decisão antecipatória, a embargante, ora agravante sustenta na origem, em matéria de defesa, que exerce há mais de vinte anos sobre o pavimento térreo do imóvel arrolado no inventário, posse “ad usucapionem”, sem qualquer oposição dos proprietários registrais.

Há, de fato, elementos de prova que indicam que a embargante e sua família reside no imóvel há bastante tempo, e embora não esteja demonstrada de forma inequívoca se exercia posse com “animus domini” ou se com mera permissão de uso do bem, tem-se que a ordem de desocupação de imóvel proferido nos autos da Ação de Inventário atinge a esfera jurídica da ora recorrente de maneira arbitrária.

Portanto, a princípio, o simples indício de que a agravante detém posse da área lhe confere legitimidade para o manejo dos embargos de terceiro, mesmo que essa posse seja contestada judicialmente, pois a discussão sobre o direito à posse não se confunde com a legitimidade processual para defendê-la em juízo.

Além disso, o fato de sua filha ser parte na ação de inventário e ambas estarem representadas pelo mesmo escritório de advocacia não é suficiente para presumir conhecimento jurídico formal ou preclusão de direitos.

Certo é que, na esteira do já decidido anteriormente, enquanto não houver maior incursão probatória acerca da natureza da posse por ela exercida, seja na Ação de Usucapião por ela proposta, seja nos autos dos Embargos de Terceiro como matéria de defesa, reputo possível assegurar sua permanência no imóvel.

Por outro lado, não há como ignorar que caso ao final a tese defensiva de usucapião venha a ser rejeitada, haveria inequívoco prejuízo financeiro aos herdeiros pelo uso exclusivo do imóvel pela agravante de modo que, pelo poder geral de cautela, se mostra possível condicionar a posse da autora sobre o imóvel ao depósito judicial de valor correspondente ao aluguel do bem.

Neste sentido, quando nebulosa a titularidade do bem da vida, possível a manutenção da posse sobre o imóvel e o depósito judicial de alugueis. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - TUTELA PROVISÓRIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - CABIMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEPÓSITO ALUGUÉIS - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...] . Havendo litígio quanto ao imóvel, é cabível o deferimento de averbação da existência da ação na matrícula do bem sub judice, a fim de resguardar os direitos do autor, bem como de terceiros porventura interessados em adquiri-lo. Lado outro, mostrando-se nebulosa a questão da quitação integral do contrato e do esbulho praticado pelo réu, fazendo-se necessária a dilação probatória, incabível o deferimento da reintegração na posse e determinação de depósito de aluguéis. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27600501120228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Por fim, ressalto que o presente julgamento se dá com base nos fatos até então narrados e documentos apresentados, em análise de tutela de urgência nos embargos de terceiro, de modo que caberá ao juízo originário a análise de novos elementos de prova capazes de modificar essa conclusão, seja no feito originário ou na ação de inventário.

Da mesma forma, eventual desocupação voluntária ou descumprimento da presente determinação deve ser levada a conhecimento do juízo de origem, a quem caberá a adoção das medidas pertinentes.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suspender a ordem de desocupação do térreo do imóvel, determinada nos autos da Ação de Inventário nº 0003306-53.2021.8.08.0030 e determinar à agravante, o depósito mensal em conta judicial do valor correspondente ao aluguel da parte do imóvel ocupada, sob risco de restabelecimento da ordem de desocupação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)